Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-54.2022.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000082-54.2022.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORESTA PARK HOTEL LTDA - CNPJ: 14.345.146/0001-83 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JUDY TEREZINHA CERQUEIRA - CPF: 560.979.058-15 (EMBARGANTE), ODAIR BUFALO - CPF: 622.726.328-15 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), GILSON MOREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), Everaldo Leme (ASSISTENTE), LUIZ AUGUSTO LUSTOSA MELO (ASSISTENTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), JUDY TEREZINHA CERQUEIRA - CPF: 560.979.058-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000082-54.2022.8.11.0036

EMBARGANTE:

FLORESTA PARK HOTEL LTDA

EMBARGADO:

ODAIR BUFALO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FLORESTA PARK HOTEL LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ela, por sua vez interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido possessório e, em contrapartida, acolheu o pedido contraposto de reintegração de posse em favor do recorrido. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Alega a embargante que o acórdão é omisso e contraditório, alegando, para tanto, que a fundamentação da decisão colegiada é genérica, ao afirmar que a tese da apelante não se sustentaria diante do “farto conjunto probatório”, sem, contudo, indicar os elementos específicos que dariam respaldo a essa conclusão.

Transcreve, inclusive, trecho do voto, argumentando que a falta de especificação dos elementos probatórios violaria o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, que considera não fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Além da omissão acima apontada, sustenta que a decisão também é contraditória, ao afirmar que a embargante não teria posse legítima, mesmo quando, à época dos fatos narrados na inicial da ação de interdito proibitório (ocorridos em 2021), ela detinha a posse direta do imóvel com fundamento contratual, não havendo ainda sentença rescindindo o contrato (o qual só foi julgado em fevereiro de 2025 e sequer transitou em julgado).

Invoca, nesse aspecto, o art. 567 do CPC, argumentando que a ação de interdito proibitório exige a demonstração de posse (direta ou indireta) e justo receio de turbação ou esbulho, sem condicionar a proteção possessória à contemporaneidade da posse ao tempo da sentença.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios acima apontados, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, de modo a reconhecer a procedência da ação de interdito proibitório.

Postula ainda que seja reconhecido o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, especialmente os arts. 489, § 1º, IV; 567; 1.022, I e II e parágrafo único, II, do CPC, além do art. 105, III, “a” e “c” da CF/88, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial.

Por fim, ressalta que os embargos não possuem caráter protelatório, na medida em que têm por objetivo o saneamento de vício material relevante no acórdão recorrido, conforme assegura a Súmula 98 do STJ e o art. 1.025 do CPC (Id. 291132879).

O embargado, embora intimado (Id. 291198371), não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de posse legítima contemporânea ao ajuizamento da ação impede a concessão de tutela possessória inibitória.

A existência de decisão judicial anterior que rescindiu o contrato e reconheceu a legitimidade da posse do recorrido afasta a caracterização de justo receio de turbação.

A teoria da suppressio exige prova inequívoca de tolerância voluntária da parte credora, o que não se verificou no caso concreto.

A base de cálculo do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais é definida pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece uma ordem de preferência, sendo o valor da condenação o parâmetro inicial e, na sua ausência, sucessivamente, o proveito econômico obtido e o valor atualizado da causa.”

No caso em apreço, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão proferido por esta Colenda Câmara (Id. 289484856), ao argumento de que não teriam sido suficientemente enfrentadas as alegações relativas à existência de posse legítima à época dos fatos e à demonstração do justo receio de turbação.

A irresignação, contudo, não encontra respaldo.

O
decisum
embargado enfrentou exaustivamente todos os pontos relevantes deduzidos pela parte recorrente, tendo consignado, de forma clara e coerente, a ausência de posse legítima
contemporânea
ao ajuizamento da ação possessória.

Convém dizer que, ainda que não houvesse sentença rescindindo o contrato à época da suposta turbação narrada, é incontroverso nos autos que a embargante se encontrava em situação de
inadimplemento contratual
, fato este que já deslegitimava a posse exercida.

A existência de demanda conexa — cuja procedência resultou na rescisão contratual e reintegração de posse — apenas consolidou, no plano jurídico, a ruptura da relação obrigacional, a qual já se encontrava materialmente evidenciada por meio de notificações extrajudiciais e pela resistência do recorrido.

Não se verifica, assim, contradição interna na motivação do acórdão, mas apenas interpretação divergente sustentada pela parte embargante, o que escapa à finalidade dos embargos declaratórios.

Outrossim, a fundamentação do acórdão observa os critérios estabelecidos no art. 489, §1º, do CPC, inexistindo violação ao dever de motivação. Ao contrário, a decisão explicita de forma suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram ao desprovimento do recurso de apelação, não se limitando a conceitos genéricos ou indevidamente abstratos.

De igual modo, quanto ao pedido de atribuição de efeitos modificativos e ao prequestionamento, não se vislumbra omissão quanto à análise das teses jurídicas suscitadas, tampouco se identifica situação que enseje alteração do julgado.

A embargante busca, na verdade, rediscutir a matéria já decidida sob a ótica de sua tese, o que deve ser veiculado, se for o caso, pela via recursal própria, não se prestando os embargos de declaração a tal fim.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025